Tribunal: TJSP
Processo: 2121288-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Acordo de não persecução penal - Crime permanente não dá ensejo à nulidade do ato em razão de alegada violação de domicílio. Prisão preventiva mantida, por decisão fundamentada. Alegações defensivas analisadas. Circunstâncias fáticas concretas. Relevante quantidade de entorpecente. Não demonstrado que o

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Acordo de não persecução penal - Crime permanente não dá ensejo à nulidade do ato em razão de alegada violação de domicílio. Prisão preventiva mantida, por decisão fundamentada. Alegações defensivas analisadas. Circunstâncias fáticas concretas. Relevante quantidade de entorpecente. Não demonstrado que o paciente integra grupo de risco para a COVID-19 ou situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Delito com pena mínima superior a quatro anos de reclusão. Possibilidade de acordo de não persecução penal não vislumbrada de plano. Ordem denegada.